Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO SÍNDICO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. ATO CONVOCATÓRIO ESPECIALMENTE DESTINADO A ESSE FIM. PARTICIPAÇÃO DE CONDÔMINOS INADIMPLESMENTES NA DELIBERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. APELO RÉU. QUESTÕES PROCESSUAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MAJORAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA INVIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ESTIMATIVA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO PROVIMENTO ALMEJADO (CPC, ARTS. 292 e § 2o). MENSURAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIABILIDADE. VALOR DA CAUSA MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO PRIORITÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXPRESSÃO IRRISÓRIA E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUIDADE. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. MENSURAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETROS (CPC, ART. 85, §8o-A). TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (RESOLUÇÃO OAB/DF n° 04/2015). OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO SEM PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOLDEIAM O CASO CONCRETO, DO GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, DO LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DA NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, DO TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO E DO TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS REGRAMENTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA NORMA INFRALEGAL EM PONDERAÇÃO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE TRATAM DOS PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (CPC, ARTS. 8o, 85, §§2o, 8o E 8o-A). APLICAÇÃO LITERAL DO INDICATIVO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA EM PONDERAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E COM A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA AÇÃO. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO LEGAL APLICÁVEL. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ARTS. 8°). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (CPC, arts. 291 e 292).
2. Cuidando-se de ação declaratória de nulidade de assembleia, cujo proveito ressente-se de conteúdo econômico imediatamente aferível, mas que tivera o valor da causa estimado de forma condizente com a extensão do provimento almejado, a par de mensurado de conformidade com os primados da proporcionalidade e razoabilidade, a expressão econômica do ato jurídico cuja validade se almejara infirmar deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, II), ensejando que, fixado em importe compassado com essa regulação, deve ser ratificado por traduzir de forma aproximada a expressão do direito controvertido.
3. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
4. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
6. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo, desguarnecido, ademais, de conteúdo condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
7. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (NCPC, art. 8°).
8. Conquanto a regra contida no 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A).
9. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, §8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§2o).
10. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no §2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.